Tribunal: TJPA
Processo: 0012818-09.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012818-09.2017.8.14.0006

APELANTE: ELDER LUZ DE BRITO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA GENÉRICA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ÉDITO CONDENATÓRIO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se que o magistrado sentenciante, apesar de dividir a decisão em relatório, fundamentação e dispositivo, em momento algum cita e/ou analisa as alegações da acusação e da defesa, as provas colhidas durante a instrução criminal, as razões motivadas de seu convencimento, dentre outras coisas, limitando-se a exarar sentença condenatória genérica, desobedecendo ao disposto no art. 93, inciso IX da Carta Magna, maculando, sobremaneira, o princípio da ampla defesa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELDER LUZ DE BRITO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01
ano 08 meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

Em
razões recursais
(ID 7776882),
a defesa do apelante requer a
nulidade da sentença condenatória,
ante a ausência de fundamentação, visto que o juiz de 1º grau não analisou detidamente as provas constantes dos autos, tampouco demonstrou as razões de seu convencimento, de modo que desobedeceu ao art. 93, inciso IX da Carta Magna, maculando, sobremaneira, o princípio da ampla defesa. Requer, assim,
seja o édito condenatório declarado nulo. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
, (ID 7776863) o representante ministerial manifesta-se pela reforma da sentença condenatória para desclassificar a conduta para a do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, declinando-se a competência do feito ao Juizado Especial Criminal de Ananindeua.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça,
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente
apelo.

É o relatório. À Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELDER LUZ DE BRITO, em face da sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Narra a peça acusatória
, em síntese, que no dia 06 de agosto de 2017, por volta das 22h, em via pública, na Rua do Fio, Bairro Guanabara, o denunciado foi abordado com 19 petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico, contendo em seu interior a substância vulgarmente conhecida por ‘cocaína’, pesando 29 gramas.

Devidamente processado,
ELDER LUZ DE BRITO
, foi condenado a pena de 01
ano 08 meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos. Inconformado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DEFENSIVA

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar.

Requer a Defesa de
ELDER LUZ DE BRITO
a nulidade absoluta da sentença condenatória, em razão da ausência de fundamentação da decisão, visto que o juiz de 1º grau não analisou detidamente as provas constantes dos autos, tampouco demonstrou as razões de seu convencimento, de modo que desobedeceu ao art. 93, inciso IX da Carta Magna, maculando, sobremaneira, o princípio da ampla defesa.
Requer, assim, seja o édito condenatório declarado nulo,
em obediência aos princípios e preceitos legais.

Segundo dispõe o art. 381 do CPP, a sentença deverá conter os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; a exposição sucinta da acusação e da defesa; a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; a indicação dos artigos de lei aplicados; o dispositivo; a data e a assinatura do juiz. A ausência de uma dessas fórmulas acarreta a nulidade absoluta da sentença,
vide
art. 564, inciso IV do CPP.

Da sentença de Id 7776881 – Pág. 14/18, é possível verificar que o magistrado sentenciante, apesar de dividir a decisão em relatório, fundamentação e dispositivo,
em momento algum cita e/ou analisa as alegações da acusação e da defesa, as provas colhidas durante a instrução criminal, as razões motivadas de seu convencimento, dentre outras coisas, limitando-se a exarar sentença condenatória genérica
,
afirmando:

“
MATERIALIDADE:

A materialidade resta demonstrada através do
auto de apresentação e apreensão constante no bojo do auto de prisão em flagrante, que descreve a apreensão da droga, além dos laudos periciais, que comprovam cientificamente que a substância apreendida é a vulgarmente conhecida por cocaína.

Em que pese a alegação da defesa de que a prova da traficância é insuficiente, entende-se que a quantidade de droga apreendida, aliada ao modo de acondicionamento da substância demonstram que a droga servia à traficância.

Ademais, o art. 33 da Lei 11343/2006 possui 17 verbos, caracterizando o tráfico a simples detenção, sendo que, caso a droga apreendida servisse ao consumo o mais lógico é que o denunciado a guardasse em casa, e não saísse com 19 petecas em via pública.

AUTORIA:

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto de provas colacionado aos autos, notadamente no relato dos policiais militares ouvidos em juízo, que narraram os fatos claramente e com riqueza de detalhes, sendo seus relatos uníssonos, no sentido de que o denunciado foi preso com a significante quantidade de entorpecente descrita na denúncia.

Entrementes, a
o lume do exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado,
CONDENANDO
o réu
ELDER LUZ BRITO
, pela prática de crime descrito no art. 33 da Lei 11343/2006.

E só.

Diante disto, passa à parte do cálculo dosimétrico.

Assim sendo, carecendo de fundamentação, como se verifica no caso vertente, mister se faz tornar nula a sentença para que se prolate outra em seu lugar, a fim de que seja observado o preceito Constitucional supratranscrito, por violação ao art. 381 do CPP e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ART. 93, INC. IX, DA CF/88. TESE ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Carecendo a sentença condenatória de fundamentação idônea, como se verifica no caso vertente, mister se faz torná-la nula para que se prolate outra em seu lugar, a fim de que seja observado o preceito insculpido no art. 93, inc. IX, da CF/88.

(2018.04544438-95, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-06)

Fica prejudicada a análise dos demais pedidos, ante a nulidade da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença condenatória prolatada em desfavor de
ELDER LUZ DE BRITO
, determinando o retorno dos autos ao MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, a fim de que seja exarada nova sentença, nos moldes dos ditames legais ínsitos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023